Tribunal: STF
Processo: ARE 1317036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA NA QUAL AS AUTORAS, PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR FALECIDO, REQUEREM A IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA (GDSC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 16.207/2017. GRATIFICAÇÃO QUE FOI, NOS TERMOS DA REFERIDA LEI, INDISTINTAMENTE CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES, ATIVOS E INATIVOS, E AOS SEUS PENSIONISTAS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COMO ADMITE O ART. 46 DA LEI Nº 9.099 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC) foi instituída pela Lei Estadual nº 16.207/2017, a qual extinguiu a Gratificação por Desempenho Militar (GDM), criada pela Lei Estadual nº 15.114/02. Nos termos do § 1º do Art. 2º da referida lei, a gratificação pleiteada se trata de vantagem de natureza geral, não cabendo impor interpretação restritiva, retirando direito que o legislador conferiu sem ressalva aos policiais militares, ativos e inativos, e a seus pensionistas.
    Assim sendo, o caso dos autos, conforme entendimento que vinha sendo continuamente defendido neste colegiado, pelas eminentes colegas relatoras, não depende do reconhecimento de direito da requerente à paridade constitucional, sendo desnecessário discutir as regras de transição das emendas constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 ou a data em que se deu o óbito do servidor falecido. Considero, ainda, que o § 1º do Art. 2º da Lei nº 16.207/2017 não afronta os §§ 7º e 8º do Art. 40 da CF/88 e que, sendo gratificação de caráter geral, deve, como determina a lei, ser estendida aos inativos e aos pensionistas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente